Tribunal: TJSP
Processo: 1018082-90.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018082-
90.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, são apelados MARILEY SOUZA PONTES (FALECIDO), GABRIEL
PONTES DE LIMA (HERDEIRO), FERNANDO RENATO DA SILVA (HERDEIRO) e
GEMIMA SOUZA DA SILVA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018082-90.2016.8.26.0361 -Voto no 44918 morf
2
Apelação Cível n.o 1018082-90.2016.8.26.0361
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelados: Mariley Souza Pontes; Gabriel Pontes de Lima; Fernando
Renato da Silva; Gemima Souza da Silva
Comarca: Mogi das Cruzes (1a Vara da Família e das Sucessões)
Juiz(a):
Ana Carmem de Souza Silva
VOTO N.o 44.918
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Se não houve notificação válida para fins de constituição do
devedor em mora, correta a extinção do processo, sem resolução
de mérito – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 330/335 julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Apela o autor a fls. 338/346.
Contrarrazões a fls. 367/371.
É o relatório.
A devedora fiduciante morreu em data anterior ao
envio da notificação extrajudicial para constituí-la em mora e,
consequentemente, bem antes da propositura desta ação (ver fls. 01, 17 e
174). Sendo assim, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito.
Neste sentido: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Propositura da ação equivocada –
Notificação inválida para comprovação da mora – Devedor falecido antes do ajuizamento
da ação – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito, mantida – RECURSO
DESPROVIDO. (apelação n.o 1008860-17.2018.8.26.0624, julgada em 31 de
agosto de 2019 pela Colenda 27a Câmara de Direito Privado. Relatora Ana
Catarina Strauch).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018082-90.2016.8.26.0361 -Voto no 44918 morf
3
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com
a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por
cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica